Tribunal: TJMT
Processo: 1023705-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023705-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (AGRAVANTE), MITUITO JOSE DA SILVA - CPF: 303.844.601-78 (AGRAVADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (PROCURADOR), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA – VALOR FIXADO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O valor dos honorários periciais fixados em conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização Por Danos Morais no 1006160-62.2019.8.11.0006, ajuizada por MITUITO JOSE DA SILVA, rejeitou a impugnação oposta, mantendo-se o profissional nomeado e o valor dos honorários periciais apresentada pelo
expert
, correspondente a R$5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais), a ser pago no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão (Id. 151064177 - pg. 03/06).

A agravante sustenta que a perícia a ser realizada na parte autora/agravada consiste na constatação de doença grave e seu real grau, mas não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá no exame clínico e análise dos documentos médicos acostados nos autos.

Afirma que os honorários propostos foram fixados sem uma relação lógica, a fim de apurar efetivamente o valor do trabalho a ser desempenhado.

Complementa dizendo que a Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários para as perícias médicas, com o fito de analisar danos físicos e estéticos, fixa a quantia máxima de R$370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, até R$1.850,00, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada no sentido de reduzir o valor dos honorários periciais propostos em quantia máxima sugerida de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). De imediato, pugna pela concessão de efeito suspensivo à interposição recursal.

Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Foi concedido o pedido liminar na decisão de Id. 151777676.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado no Id. 156276658.

Aportaram aos autos as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, no Id. 157529188.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito, de R$5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais).

A agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ.

Pois bem.

O agravado ajuizou contra a agravante ação de cobrança de indenização securitária, amparando sua pretensão no contrato de seguro celebrado entre os litigantes (“Vida Multipremiado Super”), com suposta cobertura em caso de invalidez total ou parcial, dentre outras.

Argumenta que em 2007 foi diagnosticado com doença grave (carcinoma basocelular) que teria culminado em sua invalidez funcional, razão pela qual postula pela cobertura securitária no importe de R$22.256,53, supostamente negada pela ré na via administrativa, além de danos morais.

Registra que o carcinoma basocelular é uma lesão maligna, sendo o tipo de câncer de pele mais comum e com consideráveis índices de cura.

Em razão da natureza da lide, o MM. Juiz determinou a produção de prova pericial, anotando
“que as partes controvertem sobre a adequação da patologia enfrentada pelo autor aos riscos prenotados no contrato de seguro, e se a negativa de cobertura securitária, se ilegítima, deve ou não ensejar reparação indenizatória por danos morais.”
(Id. 32922039, da origem).

Os quesitos foram apresentados pelas partes, sendo 12 pelo autor e 14 pela demandada (Id. 34287403 e 34386538 - da origem).

Foi então nomeado o primeiro perito, pelo Juízo
a quo
. Frustrada a intimação do profissional, foi nomeado novo perito (Id. 40235232, da origem) que não se manifestou nos autos. Em substituição, foi nomeada a empresa Mediape (Id. 84292014 – da origem), que apresentou proposta de honorários no valor de R$10.201,88 (Id. 85852276 - pg. 01/10, da origem).

A ré impugnou a aludida proposta de honorários (Id. 86695871, da origem). Em substituição à empresa, foi nomeada a atual perita Dra. Michele Taques Pereira Baçan que apresentou proposta de honorários no valor de R$5.850,00 (Id. 94041909, da origem).

Novamente houve impugnação da requerida quanto à proposta de honorários, a qual foi rejeitada pelas razões expostas na decisão ora agravada, cuja reforma busca a ora agravante.

Contudo, sem razão.

Determinada a realização da prova pericial, o perito nomeado deverá apresentar a proposta de seus honorários (CPC, art. 465, § 2o) e sobre ela as partes poderão se manifestar, no prazo de cinco dias (CPC, art. 465, § 3o, primeira parte). Em seguida, incumbe ao juiz arbitrar o valor dos honorários periciais (CPC, art. 465, § 3o, segunda parte).

De acordo com a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero, o valor dos honorários periciais arbitrados pelo juiz “
deve ser congruente com o volume de trabalho e com a especialidade exigida do perito”
, sendo aplicáveis, por analogia, os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Novo Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 566).

Portanto, em regra geral, ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, além do conhecimento e especialidade exigidas do profissional necessárias para o trabalho, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em debate, a perita nomeada pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$5.850,00, com explicações acerca da proposta, nos seguintes termos:

“Eu, Michele Taques Pereira Baçan CRM-MT 5752, médica nomeada como perita no processo em epígrafe, venho através deste, informar a proposta de honorário médico pericial, conforme despacho judicial de no 92399078.

Considerando a Lei no 13.105 de 16 de Março de 2015 referente ao Código de Processo Civil no Capítulo III referente aos auxiliares da justiça Seção II que descreve:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

Seção X Da Prova Pericial:

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer a audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Considerando o Código de Ética Médica da Resolução CFM No2217 de 27/09/2018 Capítulo I princípios fundamentais:

III - Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.

IV - Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico.

VII - O médico exercerá sua profissão com autonomia.

Capítulo XI Auditoria e Perícia Médica no Parágrafo único que descreve:

O médico tem direito a justa remuneração pela realização do exame pericial.

Considerando o Parecer no 166726/15 do CREMESP que descreve:

Todo ato médico implica em responsabilidade do médico que o praticou, seja este ato assistencial ou pericial.” e “O laudo ou relatório médico é também um ato médico e o profissional que o firma é responsável por tal ato.

E ainda, A Resolução CRM/ES no 274/2017 que altera o valor da Hora Técnica (HT) para a realização de perícias médicas solicitadas pelo Poder Judiciário, como segue abaixo:

Art. 1o - Fica instituído o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) como o valor da Hora Técnica (HT).

Diante dos fatos, venho apresentar a PROPOSTA DE HONORÁRIO PERICIAL no valor de R$5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais) de acordo com a descrição a seguir:

1. Análise dos autos: 1 hora;

2. Exame clínico: 1 hora;

3. Tempo de deslocamento de ida e volta de Cuiabá a Cáceres-MT: 6 horas

4. Elaboração do Laudo Pericial: 7 horas;

5. Total de horas: 15 horas;

6. Preço/hora: R$ 390,00;

7. Valor total: R$ 5.850,00

A proposta de honorário pericial apresentada por esta Perita é justa e correta por se tratar de ato médico de alta complexidade e pela extrema responsabilidade que o mister requer, como analisar os documentos médicos, realizar o exame clínico dirigido conforme a história clínica presencial.

Para a elaboração final do laudo técnico pericial será necessário o levantamento bibliográfico dos protocolos clínicos vigentes na época do fato. Informações técnicas imprescindíveis para a resposta aos mais de 20 (vinte) quesitos já formulados pelas partes e apresentados nos autos. Levando-se ainda em consideração a experiência no ramo das perícias médicas, por exercer o ato médico desde 2013 e ser especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, conforme registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso.

[...]”
(Id. 94041909, da origem).

Diante do detalhamento do realizado pelo
expert
acerca do serviço a ser prestado, em que indicou as diligências que realizaria para cumprir seu múnus, as horas necessárias para realização dos exames e para elaboração do laudo, bem como o grau de complexidade e o valor da hora técnica de acordo com a resolução do CRM, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa.

Além disso, não se pode perder de vista que todo esse trabalho exige capacidade técnico-científica que a perita nomeada demonstrou por meio de sua titulação.

Por sua vez, a recorrente não apresenta orçamentos que demonstrem a alegação de que o valor homologado está muito acima da média praticada por outros peritos médicos, não é aplicável ao presente caso as diretrizes da Resolução no 232/2016 do CNJ, que regula o procedimento para o pagamento dos honorários periciais nas hipóteses em que aquele que requer a prova está amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Portanto, referido ato normativo não pode ser utilizado como parâmetro para definição dos valores dos honorários relativos às perícias médicas, como no caso dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS PERICIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – VALOR DOS HONORÁRIOS A SER SUPORTADO PELO ESTADO – INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO N. 127/11 OU 232;16 - NÃO OCORRÊNCIA – TABELA NÃO VINCULANTE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 01. Os honorários do perito judicial, nas ações que tramitam sob o pálio da assistência judiciária, devem ser pagos pelo vencido, ao final, ou pelo Estado, responsável pela prestação de assistência judiciária gratuita. 02. A determinação contida na Resolução no 127/11 do Conselho Nacional de Justiça esbarra na própria eficácia da norma, na medida que confere apenas uma recomendação ao Tribunais de Justiça. Não sendo regulamentada a Resolução pelas Cortes Estaduais, não há que se falar em incidência da norma. 03. A tabela do CNJ que traz os valores dos honorários não possui caráter vinculante, mas meramente opinativo. Deve o judicante, para tanto, levar em consideração a importância da lide, a complexidade da perícia, o tempo, o reconhecimento do nome do profissional e a qualidade do trabalho, as condições de execução da tarefa e a realidade do mercado, fatores preponderantes na remuneração de profissionais de qualquer natureza. 04. No arbitramento dos honorários periciais, o juízo valora a complexidade da perícia sobre o valor consignado pelo expert para o desempenho do ofício, estabelecendo a quantia que melhor corresponde aos trabalhos. 05. Agravo Retido e Recurso de Apelação conhecidos e providos.”
(TJ-MS - AC: 08221057120138120001 MS 0822105-71.2013.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023